Tribunal: TJDFT
Processo: 0734380-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPC. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Ação de indenização de danos materiais e morais pode ser proposta pelo correntista no foro do local da agência bancária, consoante o art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC.

2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.